Tribunal: TJSP
Processo: 1012743-27.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012743-27.2019.8.26.0562; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição, cerceamento de defesa e má-fé da embargada Afastadas- PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição, cerceamento de defesa e má-fé da embargada Afastadas- PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012743-27.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante M
ANDRADE DOS SANTOS EPP, é embargada ELAINE PEREIRA MOITA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012743-27.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 15388
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1012743-27.2019.8.26.0562/50000
Embargante:
M.
ANDRADE
DOS
SANTOS
(MUSICAL
STORE
INSTRUMENTOS MUSICAIS)
Embargada: ELAINE MOITA GILBERTI,
VOTO no 15388
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição,
cerceamento de defesa e má-fé da embargada Afastadas-
PREQUESTIONAMENTO-
Caráter
Infringente-
Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial,
os embargos de declaração não se prestam ao reexame da
matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses,
dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos
recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não
está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pelo Embargante, em face do v. acórdão de (fls.131/143) que, por
votação unanime, negou provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/09)
por
parte
da
Embargante, alegando contradição, cerceamento de defesa e má-fé da
embargada, com o propósito de prequestionar a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012743-27.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 15388
3
Sem manifestação da Embargada (fls.12).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não
merece
acolhimento
o
pleito
da
embargante.
Esclareço a questão do indeferimento do
efeito suspensivo.
De fato, o indeferimento se deu às fls.92 dos
autos. A decisão de fls.100, remete leitura ao decidido às fls. 92 dos
autos.

“(...)Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento antecipado da lide
era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por meio
da prova documental acostadas aos autos. No processo civil, dois princípios
básicos regem a fase probatória: o princípio dispositivo e o da livre
investigação das provas. O primeiro consiste na regra em que o juiz
depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às provas e
às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o segundo,
diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a pertinência ou não
da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento. Assim, formado o convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012743-27.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 15388
4
juiz, é dever dele e não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por
isso, não se há de cogitar de cerceamento de defesa para o apelante, tendo
em vista que as provas documentais apresentadas se mostravam suficientes
para o deslinde da causa, tornando totalmente prescindível a produção de
outras provas.
...
Isso porque, realmente, é inequívoco, como ficou asseverado pelo Juízo a quo: “
Os cheques executados são de titularidade da embargante. Há endosso em
preto nas cártulas. Os cheques foram todos emitidos nominalmente a Carlos
de Souza Gilberti, que endossou o título à exequente, ora embargada,
conforme se observa no verso de cada título. Logo, é a exequente parte
legítima para a execução. Além disso, em razão do princípio da cartularidade
que rege o direito cambial, aquele que recebe o título em circulação mediante
endosso é terceiro em relação às partes originais da relação jurídica da qual
decorreu a emissão dos títulos.” (fl. 103).
No caso sub judice, os cheques foram endossados à embargada, conforme
constou no verso do cheque, possibilitando a transferência do direito do
crédito ao portador, conforme disciplina a Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque)
disciplina:
Art . 27 O endosso posterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à
expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão. Salvo
prova em contrário, o endosso sem data presume-se anterior ao protesto, ou
declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação”.
(g.n.)

Logo ao que se vê, a pretensão da
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012743-27.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 15388
5
imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Neste viés, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova inexistente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel.
Juiz Renato Sartorelli).
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012743-27.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 15388
6
os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo
a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012743-27.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 15388
7
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta
no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre
o cabimento de embargos declaratórios, não
sendo possível sua utilização para fins de
rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma
a uma, as legislações apontadas pelas partes, e
muito menos a responder a verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando de
recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados."
(EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Dj.
19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu livre convencimento, não estando obrigado
a examinar todas as questões suscitadas pelas
partes. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012743-27.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 15388
8
(AgRg nos EDcl no Recurso Especial no
409.029/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de
ofício”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150,
8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012743-27.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 15388
9
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como
acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)